Tribunal: TJSP
Processo: 1011613-15.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse processual. Término da relação locatícia definido mercê do depósito das chaves em ação consignatória ajuizada incidentalmente, mercê do prévio indeferimento de autorização para tal providência no bojo da ação renovatória. Insurgência do corréu, desejando a

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse processual. Término da relação locatícia definido mercê do depósito das chaves em ação consignatória ajuizada incidentalmente, mercê do prévio indeferimento de autorização para tal providência no bojo da ação renovatória. Insurgência do corréu, desejando a fixação de novo valor locatício para o período em que a autora permaneceu no imóvel depois de encerrado o contrato anterior até a sua desocupação, com a entrega efetiva das chaves. Questão transferida para os autos da ação consignatória na qual devidamente definida em julgamento conjunto, por força da conexão. Sentença mantida, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, mercê da sucumbência recíproca.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000779514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011613-15.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CONDOMINIO CIVIL PRO INDIVISO DO SHOPPING SANTA URSULA, é
apelado VALDAC LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011613-15.2015.8.26.0506 -Voto no 7507
2
Apelação Cível no 1011613-15.2015.8.26.0506
Apelante: Condominio Civil Pro Indiviso do Shopping Santa Ursula
Apelado: Valdac Ltda
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 7507
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Sentença de
extinção do processo sem resolução do mérito, pelo
reconhecimento da perda superveniente do interesse
processual. Término da relação locatícia definido mercê
do depósito das chaves em ação consignatória ajuizada
incidentalmente, mercê do prévio indeferimento de
autorização para tal providência no bojo da ação
renovatória. Insurgência do corréu, desejando a fixação de
novo valor locatício para o período em que a autora
permaneceu no imóvel depois de encerrado o contrato
anterior até a sua desocupação, com a entrega efetiva das
chaves. Questão transferida para os autos da ação
consignatória na qual devidamente definida em julgamento
conjunto, por força da conexão. Sentença mantida,
inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, mercê da
sucumbência recíproca.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
“ação
renovatória
de
locação
comercial” (fls. 01) ajuizada por Valdac Ltda. em face de Condomínio
Civil Pro-Indiviso do Shopping Center Santa Úrsula, Multiplan
Arrecadadora Ltda., Manati Empreendimentos e Participações S.A. e
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.
A r. sentença de fls. 403/405 julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, por reconhecer que houve perda
superveniente do interesse processual, à vista da desocupação do
imóvel com a entrega das chaves pela autora, nos autos em apenso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011613-15.2015.8.26.0506 -Voto no 7507
3
ação consignatória no 1022565-19.2016.8.26.0506. Diante da
sucumbência recíproca, determinou-se que cada parte custeasse as
custas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada polo
(ativo e passivo), e cada um arcasse com o pagamento dos horários
advocatícios de seus respectivos patronos.
Opostos embargos de declaração (fls. 409/415),
foram eles recebidos, porém rejeitados (fls. 425).
Recorre o corréu Condomínio Civil Pró-Indiviso do
Shopping Santa Úrsula (fls. 428/446), alegando que a ação deveria
ter sido julgada parcialmente procedente, na medida que a parte
autora concordou com a proposta realizada em sede de contestação,
de forma que deve ela a diferença dos aluguéis referentes aos meses
de janeiro a julho de 2016, pela ocupação do imóvel no período em
que pretendia a renovação contratual. Assevera que “a Apelada
permaneceu no imóvel locado por 7 (sete) meses já dentro da contagem do novo
período, motivo pelo qual, deve ser facultado ao Apelante cobrar da Apelada nestes
mesmos autos, a diferença dos aluguéis vencidos durante o período em que, já
dentro do novo quinquênio, a Apelada ocupou a loja até sua efetiva desocupação,
conforme preceitua o art. 73, da Lei n.o 8.245/91”. (fls. 434). De outro lado,
impugna a condenação atinente à verba sucumbencial, asseverando
que a apelada foi a única responsável pelo ajuizamento da ação e
pelo
seu
encerramento
prematuro,
devendo
responder
por
honorários sucumbenciais, na ordem de 20% do valor da causa.
Recurso preparado (fls. 447/448) e respondido
(fls. 452/461).
Não houve oposição oportuna ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011613-15.2015.8.26.0506 -Voto no 7507
4
Recurso infundado.
A hipótese é de ação renovatória de contrato de
locação, pleiteando a autora a renovação do contrato em curso (lojas
de uso comercial n.o 124 e parte da 123, com área total de 124,48
m2) por 60 meses, ou seja, de 02 de janeiro de 2016 até 1.o de janeiro
de 2021, propondo pagar, durante o novo período locatício, aluguel
mínimo reajustável de R$ 14.994,19, nestes compreendidos os
valores devidos a título de despesas de condomínio e do fundo de
promoção, mantendo-se a garantia (carta fiança) e as demais
cláusulas.
Em sede de contestação, a ré apresentou
contraproposta, a qual foi aceita pela autora (fls. 365/367) depois de
indeferido o seu pedido de entrega das chaves (fls. 345/349 e
359/360), ocasião em que ajuizou ação consignatória (autos no
1022565-19.2016.8.26.0506), com o intuito de devolver as chaves
em Juízo e depositar o valor do aluguel em aberto (junho/2016).
Na sequência, sobreveio a r. sentença de extinção
do processo, sem resolução do mérito, reconhecendo o MM. Juízo a
perda superveniente do interesse processual, na medida que a
pretensão renovatória restou prejudicada pela entrega das chaves
por parte da autora.
Recorre o réu, porque pretende receber a
diferença de valores dos aluguéis pagos e aqueles efetivamente
devidos entre janeiro e julho de 2016, aduzindo que a partir do
encerramento do contrato de locação, novo valor seria devido, sob
pena de enriquecimento ilícito da locatária.
Em que pese seu inconformismo, a r. sentença
não comporta reparo, porque a questão trazida à baila foi enfrentada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011613-15.2015.8.26.0506 -Voto no 7507
5
nos
autos
da
consignatória
(processo
no
1022565-19.2016.8.26.0506), onde fora fixado o aluguel em R$
17.050,00, para o período de 02.01.2016 a 07.07.2016.
Confira-se a parte dispositiva da r. sentença
proferida naquele processo: “Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido intentado por VALDAC LTDA. em face de CONDOMÍNIO
CIVIL PRÓ-INDIVISO DO SHOPPING CENTER SANTA ÚRSULA, MULTIPLAN
ARRECADADORA LTDA, MANATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, para DECLARAR o fim da
locação havida entre as partes em 07/07/2016; DECLARAR insuficiente o depósito
efetuado à fl. 136 para quitar os valores devidos em razão da locação das salas
números 123 e 124 do primeiro pavimento do Shopping Center Santa Úrsula, no
período de 02/01/2016 a 07/07/2016, na medida em que o valor mensal do
locativo para o período em referência é de R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta
reais); bem como para CONDENAR a autora ao pagamento das diferenças entre os
valores pagos e aqueles que deveriam ter sido pagos no período de 02/01/2016 a
07/07/2016, as quais deverão ser corrigidas pelos índices da Tabela Prática do
TJSP e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar de cada
vencimento, mais multa moratória de 10% (dez por cento). Em consequência, JULGO
EXTINTO o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Considerando o princípio da causalidade, a requerente arcará com as custas,
as despesas processuais, e com os honorários do polo passivo, os quais fixo, por
equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil.”
Digno de registro que nos autos da ação
consignatória em questão igualmente veiculou o ora apelante sua
insurgência, pautada para julgamento presencial em conjunto com o
presente recurso, mercê da conexão das causas.
Dessa forma, considerando o enfrentamento da
questão atinente à diferença dos aluguéis nos autos da ação
consignatória, de rigor o reconhecimento da perda superveniente do
interesse processual na presente ação, não estando a merecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011613-15.2015.8.26.0506 -Voto no 7507
6
qualquer reparo a r. sentença hostilizada, inclusive no que tange à
distribuição dos ônus sucumbenciais, presente o inexorável
reconhecimento da sucumbência recíproca entre os litigantes,
observada a diretriz da causalidade, ponderada com a circunstância
de a apelada ter dado azo à extinção anômala do feito.
Portanto, incensurável a r. sentença. Deixa-se de
majorar a verba honorária, porque não fixada na origem (art. 85, §
11, CPC), carreando-se a cada parte os honorários advocatícios de
seus respectivos patronos, o que não foi objeto de insurgência
recursal específica.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator